Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao autor, na forma do artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Diante da impossibilidade de intimação da agravada certificada pelo ID 49727537, intime-se pelo endereço fornecido pelo agravante na petição de ID 50734485. Publique-se.